Tribunal: TJSP
Processo: 2209144-43.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000853143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2209144-43.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente STEFANI
DE OLIVEIRA DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), ANA ZOMER E FIGUEIREDO
GONÇALVES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209144-43.2024.8.26.0000 - Voto no 22.782 - ABP
2
H . C . n o 2 2 0 9 1 4 4 - 4 3 . 2 0 2 4 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : S t e f a n i d e O l i v e i r a d e P a u l a
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 22.782
Habeas corpus. Liberdade provisória condicionada
ao pagamento de fiança. Superveniência de decisão
do C. STJ, no HC no 932.830/SP, que deferiu o
pedido de liminar e concedeu à paciente a
liberdade, dispensando-a do pagamento da fiança.
Perda do objeto. Impetração prejudicada.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de STEFANI DE OLIVEIRA DE
PAULA, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais de São Paulo, nos autos de no
1517068-44.2024.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, que a paciente foi presa em
flagrante e obteve a liberdade provisória condicionada ao pagamento de
fiança arbitrada no valor R$ 1.000,00. Assevera que a paciente é primária,
possui residência fixa e declarou que exerce atividade lícita de vendedora
de marmitas, o que lhe restringe os recursos financeiros para arcar com a
quantia. Aduz que a decisão afronta o art. 350 do CPP, que autoriza o juiz a
dispensar a fiança, nestas circunstâncias. Alega que a imposição de fiança
se traduz na conversão da prisão em flagrante em preventiva sem a
presença dos requisitos legais. Aponta que as demais medidas cautelares
fixadas são suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e
eventual aplicação da lei penal. Requer, assim, liminarmente, que a paciente
seja autorizada a aguardar o julgamento do presente writ em liberdade e, no
mérito, a concessão de liberdade provisória sem fiança.
A
liminar
foi
indeferida,
sendo
dispensadas
as
informações (47/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209144-43.2024.8.26.0000 - Voto no 22.782 - ABP
3
Foi juntado ofício do C. STJ a fls. 57/60 comunicando o
deferimento de liminar no HC no 932.830/SP impetrado em favor da
paciente.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 63/65).
É o relatório.
2) A impetração está prejudicada.
Isto porque, no dia 30/07/2024 sobreveio decisão do C.
STJ, no HC no 932.830/SP, que deferiu o pedido de liminar e concedeu à
paciente a liberdade, dispensando-a do pagamento da fiança, sendo
mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo de 1o Grau e
cumprido o alvará de soltura em seu favor (fls. 122/125 na origem).
Desta forma, o presente habeas corpus está prejudicado
pela perda do objeto, nos termos do art. 659 do CPP.
3) Pelo exposto, julgo prejudicada a impetração.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator